Tribunal: STF
Processo: Rcl 73470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NO HC Nº 143.641. DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. NÃO CONSTATADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA ORDEM DE OFÍCIO. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Ao tratar da substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres presas que sejam mães, no HC nº 143.641, esta Suprema Corte assentou que Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    2. Ademais, não se verifica nos autos situação de excepcionalidade para motivar a concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.